Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-61.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001446-61.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY GOMES LEANDRO - CPF: 055.414.021-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei n° 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. A defesa requer a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando que o réu é primário e não se dedica a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06 ao apelante, considerando a alegação de primariedade e não envolvimento em atividades criminosas ou organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. Consta da sentença a negativa da minorante, fundamentada em elementos extraídos do celular do réu, que indicariam envolvimento reiterado no tráfico. Todavia, após análise dos autos e do laudo pericial, observou-se a inexistência de diálogos demonstrativos de prática regular de venda de drogas. Os registros revelam pedidos e dívidas relacionadas ao consumo próprio, sugerindo tratar-se de comportamento de usuário.

4. Não se constatou vínculo concreto com organização criminosa, nem evidência suficiente de que o réu mantivesse clientes ou lucrasse habitualmente com a atividade, indicando tratar-se de fato isolado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Redução da pena com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal.

Tese de julgamento: “1. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e a quantidade de droga ilícita apreendida compatível com o consumo e não com o tráfico, inexistindo, ainda, prova concreta de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, é imperativa a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, Rel. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Wesley Gomes Leandro,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT
, que o condenou como autor do crime
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei n°. 11.343/06), à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
500 dias-multa
(Id. 225466206).

Nas razões recursais, a defesa almejou a aplicação do
redutor do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, sob o argumento de que o réu é primário, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa (Id 225466214).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do apelo (Id. 225466217);
igualmente
PGJ em seu parecer, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 236473196):

“Recurso de Apelação Criminal. Crime de Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação Defensiva. Pretendida a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06. Tráfico Privilegiado. Impossibilidade. Comprovação de que o recorrente se dedica às atividades criminosas. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, no dia 5 de janeiro de 2021, por volta das 23h30min., na Rua dos Cravos, Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT,
Wesley Gomes Leandro
foi flagrado transportando nove porções de maconha, sendo um tablete grande e oito trouxinhas somando uma massa bruta total de 129,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na exordial acusatória que os policiais militares realizavam rondas pelo bairro e avistaram
Wesley
portando uma sacola. Diante da fundada suspeita, os policiais procederam à abordagem; no entanto, ao perceber a aproximação da viatura, ele arremessou o abjeto na tentativa de se desfazer do conteúdo. Na busca pessoal, constatou-se que a sacola lançada por
Wesley
continha nove porções de maconha.

Após regular trâmite processual,
Wesley
foi condenado como autor do crime Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n°. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
a defesa busca a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que o apelante é primário, de bons antecedentes e não dedicado à atividade criminosa.

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas
,
nem integre organização criminosa
.

No caso em tela, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a referida causa de diminuição, consignando que
“Conforme demonstrado no curso do processo, com destaque para os dados extraídos do aparelho celular do réu, o tráfico de drogas era praticado reiteradamente, o que comprova que o acusado se dedicava a atividades criminosas, uma vez que comercializa drogas corriqueiramente e era, no mínimo, simpatizante da facção Comando Vermelho, sempre utilizando de símbolos e da bandeira da facção em conversas nos aplicativos WhatsApp e Facebook.”
.

Entretanto, após a análise dos elementos dos autos, em especial os dados extraídos do aparelho celular do apelante (Id. Id. 225466161), marcados pelos peritos como dados “importantes” no aplicativo
CellebriteReader
(relatório em anexo), entendo que o pedido da defesa deve ser acolhido. A extração dos dados do aparelho celular revela diálogos em que o apelante pede droga para pagar depois, solicita empréstimos, ou é cobrado por drogas que adquiriu anteriormente.

Analisando os referidos dados, não encontrei diálogos que demonstrem inequivocamente a venda reiterada de drogas pelo apelante. Os diálogos registrados indicam, em sua maioria, comportamento típico de um usuário: ele faz pedidos de entorpecentes para pagar posteriormente, menciona dívidas por compras anteriores e até tenta adquirir pequenas quantidades, mas
sempre em um contexto de consumo pessoal
.

Ademais, há conversas que indicam
Wesley
sendo cobrado ou solicitando dinheiro, o que torna mais plausível que sua situação econômica o tenha levado a buscar alternativas ilícitas para sustentar o próprio vício. No entanto, não há evidências de que ele atue como traficante regular ou mantenha uma clientela fixa, o que descaracterizaria a dedicação habitual a atividades criminosas. Ao que tudo indica, o apelante é apenas um usuário, e o tráfico verificado nesta ação penal parece ser um episódio isolado, possivelmente destinado a manter seu próprio consumo.

Além disso, as imagens fotográficas selecionadas pelos peritos como “importantes” ou “suspeitas” incluem algumas fotos de pequena quantidade de maconha e diversas imagens do apelante segurando um cigarro que aparenta ser de maconha. Esses elementos, porém, não são suficientes para concluir que ele se dedique ao tráfico.

Por fim, ressalta-se que, ainda que o apelante seja considerado
“simpatizante da facção Comando Vermelho”
(hipótese que não se verifica nos autos), tal circunstância, sem a indicação de um contexto fático específico, tampouco é suficiente para concluir que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre uma organização criminosa.

Assim, considerando que o réu é primário, não possui maus antecedentes, inexistindo indícios robustos de envolvimento regular com o tráfico de drogas ou com organização criminosa, acolho o pedido de aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

(...) Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do
tráfico

privilegiado
é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...)(N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

DOSIMETRIA

A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, esta não foi aplicada a fim de evitar a condução da pena intermediária no aquém do mínimo legal, em observância à Súmula n°. 231 do STJ.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, não há causas de aumento, mas está presente a causa especial de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n°. 11.343/06, motivo pelo qual, diminuo a pena na fração de 2/3, fixando a pena definitiva do apelante em
1 ano e 8 meses de reclusão
, e
166 dias-multa
.

Fixo o regime prisional
aberto
(art. 33, § 2°, “c”, CP).

Preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer da PGJ,
dou
provimento
ao recurso
para reconhecer a
minorante do
tráfico privilegiado
, redimensionando a pena definitiva do apelante para
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
166 dias-multa
,
substituindo
a

pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024